Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730409-14.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705082-40.2021.8.07.0009, proposta por ANTONIO APARECIDO ALVES em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 101584965 dos autos de origem), a d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelo agravante sob o fundamento de que o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda essa modalidade de intervenção de terceiro em relações consumeristas. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que, apesar do agravado alegar desconhecer o contrato de financiamento do veículo em questão, por constar nome de outro beneficiário, o veículo, objeto do contrato, é o mesmo. Que não há indícios de vício na formalização do negócio jurídico e todas as obrigações foram cumpridas por parte da instituição financeira. A agravante alega que há necessidade inserir na instrução processual os beneficiários da transação para elucidar os fatos e comprovar a responsabilidade, conforme previsão do art. 927 do Código de Processo Civil. Alega que a impossibilidade da denunciação da lide imposta pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor faz referência às hipóteses do artigo 13 do mesmo código e que, em nenhuma dessas hipóteses, está contemplada o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo, havendo, assim, a possibilidade de denunciação da lide. Dessa forma, clama pela aplicação do art. 125, inciso II do Código de Processo Civil. Ao final, postula pela concessão do efeito suspensivo da r. decisão recorrida para obstaculizar o prosseguimento da ação e, no mérito, a reforma da decisão proferida para promover a denunciação à lide da loja que se beneficiou dos valores devidos à agravante. É o relatório. Preparo recolhido, IDs 29216958 e 29219009. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, pleiteado pelo agravante. Como requisito para a concessão do efeito suspensivo, para o fim de obstaculizar o prosseguimento da ação segundo a pretensão do recorrente, está a probabilidade do direito à denunciação da lide pleiteada pelo agravante, que, na presente demanda, em primeira análise, não encontra subsistência, uma vez que não se contempla a hipótese preconizada no artigo 125, do Código Processual Civil e sim de disciplina adstrita ao Código de Defesa do Consumidor. Como corolário da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, colaciono precedente no qual foi adotado igual entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Incabível a denunciação da lide nas relações de consumo, por expressa disposição legal no Código de Defesa do Consumidor (art. 88, CDC). 2. Uma vez configurada a relação de consumo entre as partes, deve a instituição financeira responder por suposta falha na prestação dos seus serviços, sendo facultada a ela exercer o direito de regresso em desfavor de quem entender por direito, afastada, portanto, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1345591, 07533421520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021..)– Grifo nosso A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante no sentido de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à questão sub judice, ao mencionar a Súmula 498 do Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça entende escorreita a aplicação do respectivo diploma legal nas relações de consumo como as do caso em apreço, conforme se verifica nos julgados a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. As instituições bancárias respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. Esta limitação não se aplica apenas no caso de responsabilidade por fato do produto, mas também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo. (Acórdão 1259527, 07068471020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato. 2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC (CPC/15, art. 125, II) quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender." (REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). 3. A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1238286, 07240329520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida pelo agravante, considero que não se encontram configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto o caso em comento está acobertado pelos princípios regulatórios da legislação consumerista. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM O FIM DE OBSTACULIZAR O ANDAMENTO PROCESSUAL NA AÇÃO DE ORIGEM. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 às 12:21:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora